Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-17.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA 3a TURMA RECURSAL DE INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). APÓS A REVOGAÇÃO DO “DECISUM” EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O E. PRESIDENTE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS INCISOS II DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO: TUTELA DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, E NÃO PADRONIZADO. DEMANDA DIRIGIDA APENAS CONTRA O DISTRITO FEDERAL, E NÃO CONTRA DIVERSOS ENTES FEDERATIVOS PARA FINS DE ULTERIOR DIRECIONAMENTO DO “CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS” E DETERMINAÇÃO DO “RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO”. FACULDADE DO ADMINISTRADO À ELEIÇÃO DE QUEM COMPORÁ O POLO PASSIVO À LUZ DAS NORMAS REGENTES DA SOLIDARIEDADE. MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O ENTENDIMENTO DOS ACÓRDÃOS REVISTOS (N. 1.359.600 E N. 1.373.583), PORQUE CONDIZENTE AO PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 793 - STF). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada em 05.8.2016, em que postulou a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento do medicamento DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE) 70 MG, devidamente registrado na ANVISA.
II. O recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência foi julgado e improvido por esta 3a Turma Recursal na 12a Sessão Ordinária por Videoconferência, em 04.8.2021, nos seguintes termos (acórdão n. 1359600): ADMINISTRATIVO. TUTELA DA SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TEMA 106 - STJ). RECURSO IMPROVIDO. I. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). II. No caso concreto, resultou comprovada a necessidade do uso do medicamento, por circunstanciado relatório (lavrado por médico da SES - ID 26847110 – p.1), o qual atesta: “[...] paciente está em acompanhamento por quadro de dificuldade de concentração e aprendizado. Necessita de uso de Lisdexanfetamina (Venvanse) que para o mesmo é de alto custo (...) não existe medicação substituta na rede hospitalar pública. O mesmo já fez uso e teve reações adversas incompatíveis ao uso de metilfenidato (Ritalina). Esta medicação está proibida ao mesmo, restando apenas o uso de Lisdexanfetamina (Venvanse)”. III. Por seu turno, o Distrito Federal não se desincumbiu de comprovar que, nas listas RENAME (Ministério da Saúde) e REME (Distrito Federal), existiriam outros medicamentos similares disponíveis e adequados ao caso clínico (CPC, art. 373, inciso II). IV. Além disso, não se pode desconsiderar que o medicamento é registrado na ANVISA, e que o paciente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não é capaz financeiramente de suportar os custos do tratamento. V. Nesse quadro fático-jurídico (preenchimento dos requisitos previstos no tema 106 do STJ: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica; registro na ANVISA, observados os usos autorizados pelo Estado), irretocável a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento do fármaco. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ)
III. De igual forma, resultaram rejeitados os embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra essa decisão colegiada, sob os seguintes fundamentos (acórdão 137583 – 15a Sessão Ordinária por Videoconferência – 29.9.2021): EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TEMA 106 - STJ). INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. O DISTRITO FEDERAL sustenta a existência de omissão no acórdão revisto, qual seja, a não observância do entendimento firmado pelo voto vencedor do Ministro Edson Fachin no precedente citado pelo próprio acórdão embargado (afastou a tese fazendária de litisconsórcio necessário entre a União e o DF nas ações de fornecimento de medicamentos não padronizados). II. Não constatado o alegado vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: responsabilidade do ente federativo pelo fornecimento do medicamento, à luz do entendimento firmado no Tema 106 do STJ, III. Com efeito, a alegação formulada em embargos configura inovação recursal, conforme bem destacado no minucioso parecer da douta Promotoria de Justiça, que ainda assim consignou: [...] O Distrito Federal inova em sede de aclaratórios, uma vez que não apresentou a tese agora invocada no Recurso Inominado. De toda forma, tem-se que o STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, não se fixando tese de responsabilidade subsidiária ou imposição de ação contra União para demandas que versarem sobre medicamentos não inclusos na política do SUS. Em relação à competência da Justiça Federal nas demandas prestacionais de saúde o STF definiu que ela somente será obrigatória nos pleitos de medicamentos não registrados na ANVISA, quando há mora irrazoável dessa agência em apreciar pedido de registro. Nesse sentido, destaco o texto da tese aprovada pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário no 657.718 – Tema no 500 da Repercussão Geral. Não é possível ao Distrito Federal invocar trecho do voto do relator, porque não é parte que sujeita os órgãos jurisdicionais aos efeitos da repercussão geral, mas tão somente aquilo que restou consignado expressamente na parte dispositiva. Cumpre lembrar, que passar da matéria ter sido discutida no citado julgamento, a maioria dos ministros manteve firme posição que naquele momento não era adequado restringir a solidariedade dos entes federados, sob pena de incutir na parte hipossuficiente o dever de buscar a competência jurisdicional adequada. IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VII. Improvidos os embargos declaratórios.
IV. O DISTRITO FEDERAL interpôs recurso extraordinário contra o acórdão, cujo processamento resultou indeferido pela Presidência desta e. 3a Turma Recursal, em 13.12.2021, sob o fundamento de plena consonância do acórdão originário à jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 793 (RE 855178/SE).
V. Interposto agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC, os autos teriam sido incluídos na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária por Videoconferência (09.3.2022), mas dali foram retirados a permitir, em 16.3.2022, a que a Presidência da 3a Turma Recursal, no exercício de juízo de retratação (art. 1.021, § 2o do CPC), revogasse a decisão de inadmissibilidade ao agravo interno e determinasse a remessa dos presentes autos ao Relator do acórdão para a realização (ou não) do juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, em face de superveniente decisão da Corte Suprema, na Reclamação n. 48.542, que, em aparente situação fático-processual similar (processo 0747849-43.2019) teria cassado a decisão desta Terceira Turma Recursal e determinado novo julgamento nos termos da jurisprudência do STF.
VI. Transcreve-se a decisão da e. Presidência deste órgão revisional: Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo. A controvérsia, neste caso, consiste em verificar se o recorrente possui direito ao fornecimento gratuito do medicamento Lisdexanfetamina, que possui registo na ANVISA, mas sem substituto similar na rede hospitalar pública. Nas razões do recurso, o agravante sustenta, em síntese, a obrigatoriedade da inclusão da União no polo passivo da presente demanda e a necessidade de direcionamento da ação para a Justiça Federal, em razão da natureza do pedido médico. Aduz contrariedade do acórdão recorrido ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Sem contrarrazões. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 855.178, com repercussão geral, Tema 793, firmou a tese de que: É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Além disso, a Corte Suprema, na Reclamação n. 48.542, cassou decisão desta Terceira Turma Recursal e determinou novo julgamento nos termos da jurisprudência do STF, conforme a seguir: “(...) No caso, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral. De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...) No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: (...) Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. Em outras palavras, a afirmação da responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário. Pois bem. Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem manteve a condenação do Distrito Federal para fornecimento de medicamento (Bortezomibe) registrado na ANVISA, mas indisponível no Sistema Único de Saúde – SUS. Eis a ementa desse julgado: (...) Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada, com fulcro no disposto no art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC, negou seguimento ao apelo por entender que o julgado encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793). Seguiu-se a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento e mantido os termos do acórdão objurgado, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão – consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização – bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. Eis o teor desse julgado na parte em que interessa: (...) Diante desse cenário, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. (...) Por fim, cumpre apenas deixar consignado, para que seja levado em consideração pela autoridade reclamada, que nos termos do art. 64, § 4o, do CPC “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”, de modo que não seja interrompido o fornecimento do medicamento, se for de direito. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado na parte em que inobservou o decidido no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-RG 855.178 (Tema 793), determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. As demais determinações exaradas nos autos do Processo 0747849-43.2019.8.07.0016, sobretudo quanto à garantia na continuidade de fornecimento do medicamento, deverão ser mantidas até que sobrevenha nova decisão.” (Grifos do original) Conforme ID 31466949, foi exarada decisão por esta Presidência negando seguimento ao recurso extraordinário manejado, com fulcro no art. 1.030, I, “a” do CPC, por entender que o acórdão objurgado aplicou corretamente a tese fixada pela Corte Suprema no Tema 793 (RE 855178/SE). Contudo, diante da novel determinação da Suprema Corte na Reclamação supracitada, verifico que o presente caso se amolda ao decidido naquela oportunidade, haja vista a necessidade de direcionamento ao responsável primário da obrigação. Portanto, em juízo de retratação (art. 1.021, §2o do CPC), revogo a decisão de ID 31466949. À vista do exposto, remeto os autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização ou não do juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral (Tema 793 do STF), com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC [...].
VII. Da reanálise dos fatos processuais e jurídicos do caso concreto e do mais recente entendimento majoritário do Egrégio TJDFT, é de se ratificar a conclusão jurídica do acórdão originário (improvimento do recurso do Distrito Federal).
VIII. O STF, no recurso extraordinário n. 855.178, com repercussão geral, tema 793, fixou a seguinte tese: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
IX. De antemão, se faz necessário mencionar que o STF, nos embargos declaratórios ao RE n.855.178, na ilustre lavra do e. Min. Edson Fachin, por maioria, teria conhecido do recurso apenas para efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade, fixada a seguinte tese: A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
X. Desse modo, reafirmou-se a tese fixada (responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos padronizados), sendo que compete ao magistrado a análise das peculiaridades do caso concreto à luz das regras de repartição de competências, sem que isso implique litisconsórcio passivo necessário e consequente óbice ao ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual.
XI. Destaca-se que, nos debates entre os e. Ministros da Corte Suprema, o e. Relator-Designado Min. Edson Fachin teria destacado (realce aplicado): [...] Por isso que a proposta da tese, na sua primeira parte, reafirma a solidariedade e, ao mesmo tempo, atribui esse poder/dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento. Não se trata da formação do polo passivo, tomei esse cuidado para evitar o debate sobre formação de litisconsórcio ou a extensão de um contraditório deferido para direcionar o cumprimento. Ainda que direcione e, por algumas circunstâncias, depois se alegue que o atendimento - exatamente naquela diferença de Bobbio citada por Vossa Excelência ontem - às demandas da cidadania possa ter levado a um eventual ônus excessivo a um ente da Federação, a autoridade judicial determinará o ressarcimento - é a parte final - a quem suportou o ônus financeiro.
XII. No contexto fático-jurídico ora apresentado, se extrai: (a) a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, para inclusão da União no polo passivo das ações em que se postula o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, e não padronizado (caso concreto); (b) a possibilidade jurídica de ajuizamento da ação contra qualquer dos entes da Federação, conjunta ou isoladamente, com fundamento nas regras da solidariedade; (c) não se trataria de demanda proposta contra diversos entes federativos, para eventual direcionamento do “cumprimento conforme as regras de repartição de competências” e determinação do “ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, senão apenas contra o Distrito Federal; (d) na hipótese de ajuizamento perante a Justiça Estadual, caso exista interesse, poderá o ente federativo que venha a suportar o ônus financeiro (estados ou o Distrito Federal), por meio da via própria à verificação de eventual atribuição de ônus excessivo, obter o ressarcimento contra quem entender responsável, se for o caso, sem prejuízo do direito do administrado de escolher contra quem ajuizar a demanda, uma vez que tal circunstância não implica deslocamento da competência à Justiça Federal; (e) a se permitir esse deslocamento da competência ocorreria uma insegurança (jurídica) ao cidadão, com ônus excessivo à União (sequer participou da lide), algo não desejado pela decisão colegiada do STF, dada a solidariedade entre os entes federativos.
XIII. Desse modo, conquanto esta 3a Turma Recursal outra tenha manifestado entendimento diverso (extinção do processo em face da competência da Justiça Federal – acórdão 1396964, Dje 11.2.2022), após reflexões mais aprofundadas, passa-se a perfilhar o entendimento manifestado pela e. Presidência da Egrégia 1a Turma Recursal (acórdão 1407430, Dje 11.3.2022) no sentido de que [...] Ainda que a parte final do TEMA 793 de Repercussão Geral defina que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, tal hipótese ocorre tão somente nas situações em que o demandante optou por propor demanda em face de dois ou mais entes federativos e houve cumprimento de tutela provisória de urgência por ente que suportou o ônus financeiro em descompasso com art. 19 - U da Lei no 8.080/1990 c/c a Portaria de Consolidação no 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, anexo XXVIII, título IV, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF no âmbito do SUS, definindo a divisão do elenco de medicamentos em grupos e define as responsabilidades de financiamento entre os entes federados, compondo a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME. 5. Não cabe à justiça estadual redirecionar o cumprimento de sentença à União, ainda que seja de sua competência a responsabilidade de financiamento de medicamento, por não participar do polo da demanda, o qual é de livre escolha dos autores de ações prestacionais de medicamentos no âmbito do direito à saúde, em razão da responsabilidade solidária reconhecida em pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios [...].
XIV. Na mesma linha de raciocínio, o parecer da douta Promotoria de Justiça (ratificação do Parecer de Id 32821054): [...] Em relação à competência da Justiça Federal nas demandas prestacionais de saúde o STF definiu que ela somente será obrigatória nos pleitos de medicamentos não registrados na ANVISA, quando há mora irrazoável dessa agência em apreciar pedido de registro. Nesse sentido, destaco o texto da tese aprovada pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário no 657.718 – Tema no 500 da Repercussão Geral (...) Cumpre lembrar, que apesar da matéria ter sido discutida no citado julgamento, a maioria dos ministros manteve firme posição que naquele momento não era adequado restringir a solidariedade dos entes federados, sob pena de incutir na parte hipossuficiente o dever de buscar a competência jurisdicional adequada [...].
XV. É de se manter, pois, em juízo de retratação, a conclusão jurídica do acórdão ora revisto, uma vez que está em consonância ao entendimento vinculante da Corte Suprema (Tema 793). Precedentes (persuasivos) do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 1433862, DJe 11.7.2022; 7a Turma Cível, acórdão 1434743, DJE: 11.7.2022.
XVI. Exercício do juízo de retratação. Confirmada, por seus fundamentos, a conclusão jurídica da decisão colegiada originária (acórdãos n. 1359600 e n. 1373583). Recurso conhecido e improvido.